Tribunal: TJES
Processo: 5001084-22.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ADRIANO SIMOURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA EM ÁREA RURAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO SERVIÇO ESSENCIAL À COLETIVIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA NÃO EXIGIDA. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO SUI GENERIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, sob a alegação de que sua moradia, situada em área rural, não é contemplada com iluminação pública. Pleiteia, ainda, indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da cobrança da COSIP em imóvel localizado em área rural e da possibilidade de afastamento da exigibilidade do tributo sob a alegação de ausência de iluminação pública diretamente fornecida ao contribuinte.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei Municipal nº 2331, a COSIP destina-se ao custeio da operação, manutenção e expansão da iluminação pública, sendo devida por todos os consumidores de energia elétrica regularmente conectados à rede.

A legislação municipal prevê isenção apenas para consumidores da classe residencial com consumo mensal inferior a 100 kWh, o que não se aplica ao autor, cujo consumo registrado em janeiro de 2024 foi de 424 kWh.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 696 da Repercussão Geral (RE 666404/SP), consolidou o entendimento de que a COSIP possui natureza jurídica de contribuição sui generis, não exigindo contraprestação individualizada, pois sua arrecadação visa beneficiar a coletividade como um todo.

A ausência de iluminação pública na via específica do contribuinte não afasta a incidência da COSIP, uma vez que sua arrecadação financia o serviço público como um todo, abrangendo a manutenção e expansão da rede.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A COSIP não exige contraprestação individualizada, sendo válida sua cobrança de todos os consumidores de energia elétrica regularmente conectados à rede, independentemente da localização do imóvel em área urbana ou rural. As hipóteses de isenção do pagamento do tributo devem estar especificadas na legislação específica, não cabendo interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 2331, arts. 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Recurso Extraordinário n. 573675, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 25/03/2009;

STF - RE: 666404 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020;

STF - ED-AgR RE: 1143253 SC - SANTA CATARINA 0008323-90.2007.8.24 .0038, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001084-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE: PAULO ADRIANO SIMOURA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA EM ÁREA RURAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO SERVIÇO ESSENCIAL À COLETIVIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA NÃO EXIGIDA. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO SUI GENERIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, sob a alegação de que sua moradia, situada em área rural, não é contemplada com iluminação pública. Pleiteia, ainda, indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da cobrança da COSIP em imóvel localizado em área rural e da possibilidade de afastamento da exigibilidade do tributo sob a alegação de ausência de iluminação pública diretamente fornecida ao contribuinte.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei Municipal nº 2331, a COSIP destina-se ao custeio da operação, manutenção e expansão da iluminação pública, sendo devida por todos os consumidores de energia elétrica regularmente conectados à rede.

A legislação municipal prevê isenção apenas para consumidores da classe residencial com consumo mensal inferior a 100 kWh, o que não se aplica ao autor, cujo consumo registrado em janeiro de 2024 foi de 424 kWh.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 696 da Repercussão Geral (RE 666404/SP), consolidou o entendimento de que a COSIP possui natureza jurídica de contribuição sui generis, não exigindo contraprestação individualizada, pois sua arrecadação visa beneficiar a coletividade como um todo.

A ausência de iluminação pública na via específica do contribuinte não afasta a incidência da COSIP, uma vez que sua arrecadação financia o serviço público como um todo, abrangendo a manutenção e expansão da rede.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A COSIP não exige contraprestação individualizada, sendo válida sua cobrança de todos os consumidores de energia elétrica regularmente conectados à rede, independentemente da localização do imóvel em área urbana ou rural. As hipóteses de isenção do pagamento do tributo devem estar especificadas na legislação específica, não cabendo interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 2331, arts. 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Recurso Extraordinário n. 573675, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 25/03/2009;

STF - RE: 666404 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020;

STF - ED-AgR RE: 1143253 SC - SANTA CATARINA 0008323-90.2007.8.24 .0038, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que sua moradia não está contemplada com o fornecimento de iluminação pública, fazendo jus ao afastamento da cobrança de Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, bem como a condenação do município requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sede de Recurso Inominado, o autor argumenta que reside em área rural, em que não há qualquer tipo de iluminação pública, não incidindo, portanto, a cobrança de Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais e a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais, verifica-se que a Lei Municipal nº 2331, que institui a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) no Município de Linhares, estabelece que tal contribuição destina-se exclusivamente ao custeio da operação, manutenção e expansão da iluminação pública, sendo cobrada de todos os consumidores de energia elétrica regularmente conectados à rede, sejam eles proprietários, possuidores ou titulares de domínio útil:

Art. 1º
Fica instituída a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, destinada exclusivamente a custear a prestação dos serviços de operação, manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Município de Linhares.

Parágrafo Único.
Considera-se como iluminação pública, para fins de hipótese de incidência da COSIP, o fornecimento de iluminação destinada às ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão, permissão ou convênios, incluído fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, excluída o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivoqualquer forma de propaganda ou publicidade.

Art. 2º
O valor da contribuição será lançado com base na multiplicação das alíquotas correspondentes às faixas de consumo constantes na Tabela I, do Anexo I desta lei, pela base de cálculo fixado em R$ 125,42/MWH (cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos por megawatt-hora).

Parágrafo Único.
Sempre que necessário, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a atualização monetária da base de cálculo.

Art. 3º
Contribuinte é todo aquele que possua ligação de energia elétrica regular privada ou pública ao sistema de fornecimento de energia.

Parágrafo Único.
Equipara-se ao contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel não edificado.

Art. 4º
Quando se tratar de imóvel edificado, a COSIP será lançada e cobrada mensalmente por meio da conta de energia elétrica emitida pela concessionária ou por outra forma, a critério do Poder Executivo.

Parágrafo único
. Fica isento da taxa de iluminação pública todo cidadão residente em Classe Residencial no Município de Linhares/ES, e que, tenha consumo de até 100 wh/mês.

Nos termos do artigo 4º da referida lei, a COSIP é cobrada mensalmente por meio da conta de energia elétrica, com previsão de isenção apenas para consumidores residenciais cujo consumo mensal não ultrapasse 100 kWh.

No caso dos autos, o autor não preenche os requisitos para a isenção, uma vez que sua conta de energia elétrica (ID nº 11121121) demonstra um consumo mensal de 424 kWh no mês de janeiro de 2024, excedendo o limite previsto na legislação municipal.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto a natureza
sui generis
da COSIP, que não se confunde com taxa ou imposto, cuja cobrança não exige a efetiva contraprestação individualizada do fornecimento de luz ao contribuinte, tendo em vista que a iluminação pública beneficia a coletividade como um todo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL . TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE . POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III” . 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal . 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4 . Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede". (STF - RE: 666404 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/09/2020).

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART . 93, IX, DA CARTA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 573.675-RG, Rel . Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. Nessas condições, concluiu pela constitucionalidade de sua cobrança. 2 . O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF . Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art . 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ED-AgR RE: 1143253 SC - SANTA CATARINA 0008323-90.2007.8.24 .0038, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018).

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, no sentido de que a cobrança da COSIP é válida e devida pelo recorrente, nos mesmos termos:

Assim, extrai-se dos dispositivos mencionados que a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP não exige a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte, servindo ao custeio geral da iluminação pública.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a COSIP possui natureza jurídica de contribuição sui generis, ou seja, se pauta na contribuição solidária dos consumidores de energia elétrica, para a manutenção do serviço de iluminação pública usufruído por todos que com ela tenham contato, independentemente de serem ou não proprietários ou possuidores de imóveis diretamente servidos por tal melhoramento público.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)